Tribunal: TJMT
Processo: 1019881-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019881-65.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: ARIBERTO LUIZ GRANDO
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Número do Protocolo : 1019881-65.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIBERTO LUIZ GRANDO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0010682-79.2006.8.11.0015 - código 82418), ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A contra o agravante, e também contra TONI MADEIRAS LTDA EPP e ANTÔNIO GRANDO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, pois, no entender da douta magistrada, “não restou configura a prescrição da pretensão executória, na medida em que a demora na citação ocorreu por motivos alheios à conduta processual do exequente”, de modo que se aplica ao caso a previsão do art. 240, §1o, do CPC (cf. Id. no 58078996).
O agravante insiste na tese da prescrição da pretensão executiva, porque, segundo ele, não se aplica ao caso a providência do §1o do art. 240 do CPC, mas sim a previsão do subsequente §2o do mesmo artigo, que veda a retroação do marco interruptivo da prescrição quando constatado que a demora na citação ocorreu por desídia da parte autora, que deixa de adotar as providencias necessárias à efetivação do ato citatório no prazo de 10 dias e “reiteradamente descumpriu os prazos para manifestação processual e inúmeras vezes indicou endereços incorretos para a citação, endereços estes, em que o agravante jamais residiu”
Alega que “o contrato foi celebrado em 30/05/2005, para pagamento em 24 parcelas, com vencimento da última prestação prevista para o dia 30/05/2007”, de modo que “o prazo prescricional dos títulos executados findou-se em 30/05/2010, e muito embora o ajuizamento da ação executiva tenha ocorrido em 18/12/2006, o protocolo não suspendeu o prazo prescricional dos títulos executivos, uma vez que a citação do executado demorou mais de 12 (doze) anos para se concretizar, por negligência exclusiva da parte exequente, ora agravada”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja proclamada a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, determinada a extinção do feito de origem com resolução do mérito (cf. Id. no 58078982).
É o relatório.
D E C I D O
O agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, tampouco de antecipação da pretensão recursal, pelo que, recebo e autorizo o seu processamento por instrumento, determinando, apenas, a intimação da parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator